Tribunal: TJPA
Processo: 0806156-91.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806156-91.2025.8.14.0401

APELANTE: EUDIRACI ROCHA DE SENA

APELADO: ELOI JUNQUEIRA ROCHA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806156-91.2025.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA

APELANTE: Eudiraci Rocha de Sena

APELADA: Justiça Pública / Eloi Junqueira Rocha de Sena

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENTRE IRMÃOS. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DAS MEDIAS PROTETIVAS.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por vítima de violência doméstica contra sentença que revogou integralmente medidas protetivas anteriormente deferidas com base na Lei nº 11.340/2006. A autora relatou agressões físicas, ofensas misóginas e ameaças de morte praticadas por seu irmão, policial militar, em contexto de disputa patrimonial. A sentença de primeiro grau entendeu tratar-se de "simples má convivência", sem risco concreto à integridade da vítima, julgando extinto o processo com resolução de mérito. A apelante requereu o restabelecimento das medidas protetivas, em razão de sua especial vulnerabilidade e da persistência do risco, pleiteando, subsidiariamente, a flexibilização da medida relativa ao porte de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência devem ser concedidas com base na existência de risco à integridade da vítima, independentemente de tipificação penal, ação judicial ou motivação dos atos de violência, e devem vigorar enquanto persistir o risco.

4.

A sentença recorrida desconsidera elementos concretos de risco, como o histórico de agressões, a escalada da violência, o isolamento social da vítima, e o relato de ameaças com arma de fogo, contrariando o princípio da precaução.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a presunção legal de vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica, independentemente da existência de vínculo afetivo ou da motivação do agressor (AgRg no REsp 2093541/PR).

6.

A condição de policial militar do apelado e seu acesso a armas agravam o risco à segurança da vítima, especialmente diante da intimidação relatada.

7.

A flexibilização da medida de restrição do porte de arma, limitada ao período fora do exercício da função, harmoniza a proteção da vítima com o exercício funcional do apelado, observando o princípio da proporcionalidade.

8.

A declaração expressa da vítima quanto à persistência do risco, somada aos demais elementos dos autos, impõe o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para restabelecer as medidas protetivas em favor da vítima,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Eudiraci Rocha de Sena, inconformada com a sentença do MMº Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu favor contra seu irmão, Eloi Junqueira Rocha de Sena, policial militar, ao fundamento de que o caso configuraria “simples caso de má convivência”, não sendo suficiente para justificar a aplicação da Lei Maria da Penha, e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em razões recursais, a apelante sustentou a presença dos requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência, destacando sua condição de pessoa com deficiência — portadora de esclerose múltipla e deficiência auditiva bilateral —, o histórico de violência familiar, inclusive com registro anterior em 2014 com uso de arma de fogo, a escalada das agressões recentemente sofridas, com agressões físicas, ofensas misóginas e ameaças de morte, além do risco concreto à sua integridade física e psicológica. Requereu, subsidiariamente, a flexibilização da medida relativa à restrição do porte de arma, para que incidisse apenas fora do exercício funcional do apelado, mantendo-se as demais.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de restabelecer as medidas protetivas anteriormente concedidas, com a flexibilização da restrição do porte de arma apenas fora do exercício funcional.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Em 27 de março de 2025, a apelante Eudiraci Rocha de Sena registrou ocorrência policial relatando ter sido vítima de violência doméstica perpetrada por seu irmão, o apelado Eloi Junqueira Rocha de Sena, policial militar.

Segundo narrado, após ser confrontado sobre ter deixado o portão da residência aberto, o apelado teria agredido fisicamente a requerente com soco no olho e aperto no braço, além de proferir ofensas de cunho sexual e misógino, tais como "vagabunda", "o que tu precisa é de pica" e "vitimista fudida", culminando com ameaças de morte: "eu ainda vou carregar o teu caixão".

Diante dos fatos narrados, foram deferidas liminarmente pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém as seguintes medidas protetivas de urgência: a) suspensão da posse e restrição do porte de arma, com comunicação ao órgão competente; b) proibição de aproximação da vítima, com distância mínima de 100 metros; c) proibição de contato por quaisquer meios com a vítima e seus familiares; d) proibição de frequentar locais onde a vítima habitualmente esteja.

Citado, o apelado apresentou contestação negando a prática dos atos narrados, alegando que os fatos não existiram e acostando declarações de terceiros. A apelante apresentou réplica ratificando integralmente os fatos, juntando sentença de curatela, laudo médico atestando sua condição de pessoa com deficiência auditiva bilateral e portadora de esclerose múltipla, além de documentos comprobatórios de histórico de violência sofrida, inclusive registro anterior de 2014 em que o apelado teria apontado arma de fogo para seu rosto.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela revogação das medidas protetivas. O magistrado a quo, em sentença, acolheu o parecer ministerial e revogou integralmente as medidas protetivas, ao fundamento de que o caso revelaria "simples caso de má convivência", sem intensidade suficiente para atrair a proteção da Lei Maria da Penha, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando a presença dos requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas, destacando sua especial vulnerabilidade como pessoa com deficiência, o histórico de violência, a escalada das agressões e o risco concreto à sua integridade. Subsidiariamente, requereu a flexibilização das medidas para excluir apenas a restrição do porte de arma, mantendo-se as demais.

II - DA APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA E DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS RECENTES

A Lei nº 11.340/2006 representa marco legislativo fundamental na proteção dos direitos das mulheres no ordenamento jurídico brasileiro, tendo como escopo primordial coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Entre os instrumentos protetivos previstos pela referida legislação destacam-se as medidas protetivas de urgência, destinadas a resguardar a integridade física, psicológica, moral e patrimonial das vítimas.

A recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.550/2023 trouxe importantes modificações ao regime jurídico das medidas protetivas de urgência, estabelecendo expressamente no artigo 19, §4º, da Lei Maria da Penha que as medidas protetivas serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas, podendo ser indeferidas apenas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

O §5º do mesmo artigo estabelece que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Ainda, o §6º prevê que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Merece destaque, outrossim, o novo artigo 40-A da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023, que estabelece de forma inequívoca que a Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Tais modificações legislativas representam significativo avanço na proteção das mulheres vítimas de violência, porquanto: a) consagram expressamente o entendimento de que a concessão de medidas protetivas independe da motivação de gênero do agressor; b) estabelecem que o ônus da prova da inexistência de risco recai sobre o juízo, e não sobre a vítima; c) determinam que as medidas vigorarão enquanto persistir o risco, sem fixação prévia de prazo.

III - DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não se coaduna com a atual sistemática da Lei Maria da Penha, na medida em que revogou as medidas protetivas sem demonstrar a inexistência de risco à integridade da apelante.

Com efeito, há nos autos elementos concretos que indicam a presença de risco real à integridade física e psicológica da apelante, os quais foram indevidamente desconsiderados pelo decisum atacado.

Primeiramente, deve-se destacar a vulnerabilidade acentuada da vítima. A apelante é pessoa com deficiência auditiva bilateral e portadora de esclerose múltipla, conforme atestado por laudo médico acostado aos autos. Tal condição a coloca em situação de especial vulnerabilidade, nos termos do artigo 4º, §1º, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Ademais, ela possui curatela definida judicialmente, o que reforça sua condição de vulnerabilidade e demonstra a necessidade de proteção estatal diferenciada.

A vulnerabilidade da apelante é ainda agravada pelo contexto social e familiar em que se encontra inserida. Conforme consta dos autos, a apelante relata que vive sozinha na residência objeto de disputa familiar, foi pressionada por familiares a retirar as medidas protetivas, não dispõe de rede de apoio efetiva — haja vista que os vizinhos se recusam a testemunhar por medo de represálias — e apresenta quadro de sofrimento psíquico agudo, ansiedade e crises de pânico em razão da violência constante e da sensação de abandono institucional.

Em segundo lugar, há nos autos comprovação de histórico de violência. Há registros anteriores de violência praticada pelo apelado contra a apelante, inclusive com concessão de medidas protetivas em 2014, quando o apelado chegou a apontar arma de fogo para o rosto da apelante. Este histórico de violência constitui importante fator de risco, conforme o Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido quando do registro da ocorrência.

Terceiro, verifica-se escalada de violência. Segundo o relato da apelante, a violência tem escalado ao longo do tempo, tendo o episódio recente incluído agressão física com soco no olho e aperto no braço, ofensas verbais de cunho sexual e misógino e ameaças de morte. Esta escalada constitui importante indicador de risco de feminicídio, segundo a literatura especializada sobre o tema.

Quarto, a condição do agressor. O apelado é policial militar, o que, no contexto de violência doméstica, representa elemento adicional de intimidação, porquanto, conforme relatado pela vítima, ele utiliza sua condição para intimidá-la, afirmando que "isso não vai dar em nada, eu sou policial". Além disso, por ser policial, tem acesso a arma de fogo, o que aumenta significativamente o risco em casos de violência doméstica.

Quinto, a natureza da relação e do conflito. O conflito entre os irmãos está relacionado a disputa patrimonial sobre imóvel herdado, situação que tende a se prolongar no tempo e que pode agravar os ânimos. Não se trata de incidente isolado, mas de contexto contínuo de hostilidade, agravado pela vulnerabilidade da vítima.

A sentença recorrida, ao considerar o caso como "simples caso de má convivência", desconsiderou todos estes fatores de risco e, principalmente, a especial vulnerabilidade da apelante como pessoa com deficiência.

IV - DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Superior Tribunal de Justiça, em uso da técnica da superação de precedentes, tem assentado sua jurisprudência no sentido de compreender a vítima de violência doméstica como presumidamente hipossuficiente e vulnerável.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A, § 1º, C/C O ART . 61, INCISO II, ALÍNEA F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER
. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI N . 11.340/2006.1.
"O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n . 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir"(AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022)
.2. A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de forma que, ainda que o envolvimento tenha se dado de modo efêmero entre vítima e ofensor, conforme asseverado pelas instâncias de origem, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher.3. Dessa forma, no presente caso, consta que "a exordial acusatória foi clara em narrar o envolvimento prévio de vítima e ofensor como pessoas que mantiveram relacionamento prévio ao fato narrado como crime . Ou seja, indicou o parquet que constatou violência de gênero nos elementos de informação advindos do caderno investigativo", razão pela qual se tem que o delito foi praticado dentro de um contexto de violência doméstica e familiar, ainda que de modo efêmero, conforme o contexto narrado no excerto acima colacionado. É dizer, a "própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente . Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos" (AgRg no AREsp n. 1.439.546/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/8/2019) .4. Nesse sentido também consignou o Parquet Federal, ao afirmar que "o caso concreto evidencia estar configurada a opressão, o estado de vulnerabilidade da vítima e o desprezo à mulher, aptos a qualificar a violência de gênero. O fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência da Lei 11.340" (e-STJ fl . 347).5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2093541 PR 2023/0306318-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No caso dos autos, a presunção de vulnerabilidade é ainda mais acentuada pela condição de pessoa com deficiência da apelante, o que impõe ao Estado dever reforçado de proteção.

V - DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E DA PROTEÇÃO INTEGRAL

É imperioso considerar o princípio da precaução que deve nortear a aplicação da Lei Maria da Penha. Em caso de dúvida sobre a existência de risco, deve-se optar pela proteção da vítima, porquanto o custo social da não proteção pode ser irreparável — lesão grave ou morte da vítima —, enquanto o custo da proteção, mesmo que posteriormente se verifique desnecessária, é significativamente menor.

No caso específico, as medidas deferidas liminarmente — proibição de aproximação, contato e frequentar os mesmos lugares — representam restrições mínimas aos direitos do apelado, especialmente considerando que ele não reside no mesmo endereço da apelante, conforme ele próprio declara em sua contestação.

A Lei Maria da Penha, em seu artigo 8º, determina a máxima proteção à mulher em situação de violência, devendo o Judiciário atuar preventivamente e de modo protetivo, especialmente quando há risco à vida e à saúde física e mental, como amplamente comprovado nos autos.

VI - DA PONDERAÇÃO QUANTO À RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA

No que concerne à suspensão ou restrição do porte de arma, trata-se de medida expressamente prevista no artigo 22, inciso I, da Lei Maria da Penha, que se justifica no caso concreto pelo histórico de ameaça com arma de fogo relatado pela vítima em episódio anterior ocorrido em 2014.

Não obstante, considerando a profissão do apelado — policial militar — e a necessidade de ponderação entre a proteção da vítima e o exercício profissional do apelado, entendo que a medida deve ser flexibilizada para restringir o porte apenas fora do exercício da função, tal como já ocorreu em medida protetiva anterior concedida em 2014.

Tal ponderação, além de observar o princípio da proporcionalidade, permite que o Judiciário atenda tanto à necessidade de proteção da vítima quanto ao respeito aos direitos do requerido, privilegiando sempre o bem maior: a vida e a integridade da mulher em situação de vulnerabilidade.

VII - DA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA QUANTO À PERSISTÊNCIA DO RISCO

Elemento de fundamental importância para o deslinde da controvérsia consiste na manifestação da própria apelante, que expressamente declarou continuar sentindo-se ameaçada, o que demonstra a persistência do risco à sua integridade física e psicológica.

Com efeito, o §6º do artigo 19 da Lei Maria da Penha, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade da ofendida. No caso concreto, a declaração da vítima quanto à persistência da situação de risco, aliada aos demais elementos probatórios constantes dos autos — histórico de violência, vulnerabilidade acentuada, escalada de agressões —, impõe o restabelecimento das medidas protetivas.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, assume especial relevância probatória, porquanto tais delitos geralmente ocorrem na clandestinidade, sem testemunhas presenciais, sendo o depoimento da ofendida, muitas vezes, o único elemento disponível para a reconstrução dos fatos.

VIII - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e restabelecer as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da apelante Eudiraci Rocha de Sena, consistentes em:

a)
Proibição de aproximação da vítima, devendo o apelado Eloi Junqueira Rocha de Sena observar distância mínima de 100 (cem) metros;

b)
Proibição de manter contato direto ou indireto com a vítima, por qualquer meio de comunicação;

c)
Proibição de frequentar lugares onde a vítima usualmente esteja;

d)
Restrição do porte de arma de fogo, aplicável apenas fora do exercício da função policial, devendo ser comunicado o órgão competente.

Determino que as medidas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006.

Oficie-se ao Juízo de origem para cumprimento imediato desta decisão, dada a urgência da matéria e o risco concreto à integridade da apelante.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/02/2026